Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES, MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ILSON ARAÚJO CONTRA ATO DO SR. COMANDANTE DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE BRASÍLIA (APMB). SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ADMITIR A INSCRIÇÂO DO IMPETRANTE NO CHOAEM/2025. PODER REGULAMENTAR. RESERVA LEGAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. DECRETO REGULAMENTAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA NORMATIVA. MÉRITO INTELECTUAL. PROCESSO SELETIVO COMPETITIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a segurança e determinou a admissão da inscrição do impetrante, policial militar ocupante da graduação de 1o Sargento, no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025), excluindo a exigência de graduação de Subtenente. 1.1. No apelo, o recorrente sustenta a legalidade da exigência da graduação de Subtenente como requisito para participação no curso, sob argumentos de exercício legítimo do poder regulamentar, preservação da hierarquia e disciplina militares, necessidade de evitar promoção per saltum, e ausência de violação à legislação da carreira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir (i) se a exigência de graduação de Subtenente como condição para participação no Curso de Habilitação de Oficiais (CHOAEM/2025), estabelecida pelo edital, com base no Decreto no 47.245/2025, encontra respaldo na competência regulamentar conferida pela Lei no 12.086/2009; (ii) se tal exigência viola a reserva legal e a legislação ordinária ao criar restrição não prevista expressamente; (iii) se a limitação das inscrições à lista de antiguidade descaracteriza o critério de mérito intelectual, transformando-o em processo meramente homologatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder regulamentar, exercido mediante decreto, constitui ato normativo subordinado à lei ordinária, vedada sua inovação na ordem jurídica ou ultrapassar os limites estabelecidos pela legislação. Tal premissa fundamenta-se no art. 5o, II, da CF (reserva legal) e art. 84, IV, da CF (exercício meramente regulatório para fiel execução da lei). 3.1. A Lei Federal no 12.086/2009 estabelece os requisitos para inclusão nos Quadros de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, disciplinando a divisão de vagas por antiguidade (50%) e por mérito intelectual (50%), com exigências específicas quanto a diploma de ensino superior, mínimo de 18 anos de serviço, Curso de Aperfeiçoamento de Praças e qualificação profissional, sem qualquer menção à graduação de Subtenente como condição de elegibilidade.
4. Particularmente em relação a inclusão nos “postos e graduações” iniciais de cada Quadro de Oficiais e Praças, a legislação da carreira pressupõe a devida regulamentação legal, nos termos do art. 30 da Lei Federal no 12.086/2009. 4.1. De outro lado, o art. 32, §1o, do mesmo diploma legal, delega ao Governador do Distrito Federal competência restrita para estabelecer a "titulação ou qualificação" necessárias ao ingresso nos Quadros e Especialidades. 4.2. Nesse contexto, a "titulação" refere-se a diplomas e graus acadêmicos, enquanto "qualificação" abrange especialização, capacitação técnica e certificações profissionais, não se confundindo com a posição hierárquica, graduação, posto ou patente militar. 4.3. Contudo, o edital do certame, baseado no Decreto no 47.245/2025, ao estabelecer que o "policial militar" elegível para o CHOAEM será "entendido como policial militar da graduação de Subtenente", não regulamenta titulação ou qualificação, mas redefiniu, por meio de norma infralegal, a própria categoria de sujeitos elegíveis, constituindo verdadeira inovação normativa proibida ao decreto regulatório e viola o princípio da reserva legal. 4.4. O legislador federal, quando pretendeu restringir o acesso apenas a Subtenentes, o fez expressamente, conforme evidenciado no art. 79, § 3o, inciso III, para o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, determinando que "o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento". A ausência de previsão equivalente para a Polícia Militar do Distrito Federal indica que o legislador não pretendeu estabelecer tal restrição. 4.5. Assim, não assiste ao Governador do Distrito Federal a competência de criar, por meio de decreto, exigência que a lei ordinária não estabeleceu, sob pena de usurpação da competência legislativa. 4.6. Precedente: “Ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar não só o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, mas também o primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato, ainda que não ocupante do último posto do quadro geral de Praças (Subtenente). (...) O tratamento diferenciado dispensado pelo legislador à PMDF e ao CBMDF no âmbito da Lei 12.086/2009, assim como regulação específica do ingresso no CHOAEM no âmbito da Polícia Militar justificam o distinguishing frente à Decisão no 408/2022 do TCDF”. (0711205-56.2023.8.07.0018, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 14/08/2024).
5. No caso, a descaracterização do mérito intelectual resulta da operacionalização do vício pelo edital do certame mediante a lista de antiguidade que contém precisamente 70 nomes mais antigos para as 70 vagas ofertadas pela modalidade de mérito intelectual. 5.1. Conforme se infere, o número de candidatos elegíveis coincide exatamente com o número de vagas, extinguindo a competitividade essencial ao processo seletivo. A aprovação se torna automática, desaparece a verdadeira avaliação meritória e o candidato, por ocupar o posto de Subtenente, é simplesmente homologado, reduzindo-se a seleção a mera formalidade burocrática. 5.2. Contudo, o art. 32, inciso I, alínea "b", da Lei Federal no 12.086/2009, ao dispor sobre a ascensão funcional por mérito, estabelece que as vagas serão preenchidas "mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos". Os termos "classificatório e eliminatório" pressupõem competição efetiva entre múltiplos candidatos. 5.3. A sistemática adotada pelo edital tornou o critério de mérito intelectual em critério adicional de antiguidade, pois apenas os Subtenentes foram eleitos para participar, combinado com a simples aprovação em prova, sem competição real pela vaga, violando o princípio constitucional da impessoalidade insculpido no art. 37, caput, da CF/1988. 5.4. O princípio da impessoalidade proíbe decisões administrativas arbitrárias ou que predeterminem resultados. Ao fechar a lista de candidatos com número igual ao de vagas, a Administração pré-determinou quem seria promovido. 5.5. Precedente: “Tendo-se a Constituição Federal (art. 37, II, CF), a Lei e o princípio da legalidade como balizas, mesmo em caso de promoção interna do Corpo de Bombeiros Militar, não se pode autorizar seleção apenas por meio de análise curricular ou de títulos, do que decorre não se poder levar a efeito qualquer reparo quanto à determinação contida em sentença de "estabelecer, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular". (07041283020228070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023.)
6. Portanto, considerando a legislação da carreira militar (Lei no 12.086/2009) estabelecer apenas a divisão de vagas por antiguidade e mérito, sem restringir a participação apenas aos Subtenentes, imposta por norma regulamentar (Decreto no 47.245/2025), correta a sentença ao julgar procedente o pedido formulado na inicial para conceder a segurança e "determinar seja admitida a inscrição do impetrante no CHOAEM 2025, desde que atendidos os demais requisitos do edital – exceto a exigência de graduação de Subtenente e de constar na lista do Anexo B".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de graduação de Subtenente como condição para participação no Curso de Habilitação de Oficiais (CHOAEM) estabelecida por decreto regulamentador (Decreto no 47.245/2025) extrapola os limites da competência normativa delegada pela Lei Federal no 12.086/2009, pois restringe a regulamentação aos requisitos de 'titulação ou qualificação', não englobando redefinição das categorias de sujeitos elegíveis, constituindo inovação normativa proibida e violação do princípio da reserva legal. 2. A limitação das inscrições à lista de antiguidade com número de candidatos exatamente igual ao número de vagas do critério de mérito intelectual descaracteriza o processo seletivo competitivo, transformando-o em mera homologação burocrática, violando o art. 32, inciso I, alínea 'b', da Lei Federal no 12.086/2009 e o princípio constitucional da impessoalidade."
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, 37, caput, 42, § 1o, 84, IV; Lei Federal no 12.086/2009, arts. 6o, 19, 32, I, § 1o, 33, 79, § 3o, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 100, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0711205-56.2023.8.07.0018, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 14/08/2024; TJDFT: 07041283020228070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023.